Tribunal: STF
Processo: RE 407271
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: I. Proventos de aposentadoria: Constituição, art. 40, § 4º
   (§ 8º na redação da EC 20/98): regra de paridade com os
   vencimentos do cargo correspondente que tem precisamente o
   sentido de dispensar que a lei estenda ao inativo, em cada, caso,
   o benefício ou vantagem que outorgue ao servidor em atividade:
   logo, quando incide, o dispositivo constitucional ilide a
   aplicação da Súmula 339. Precedentes.
II. Recurso
   extraordinário: descabimento: fundamentação deficiente:
   incidência da Súmula 284.